Tribunal: TJSP
Processo: 2212867-46.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Agravo de instrumento - Execução de título extrajudicial - Penhora on line - Pedido de desbloqueio fundado no artigo 833, IV, do CPC - Indeferimento - Conta corrente e investimento - Benefício previdenciário depositado em conta corrente que se transforma em ativo financeiro comum, passível das operações de débito e crédito - Impenhorabilidade não configurada - Constrição mantida - Decisão

Ementa:

Agravo de instrumento - Execução de título extrajudicial - Penhora on line - Pedido de desbloqueio fundado no artigo 833, IV, do CPC - Indeferimento - Conta corrente e investimento - Benefício previdenciário depositado em conta corrente que se transforma em ativo financeiro comum, passível das operações de débito e crédito - Impenhorabilidade não configurada - Constrição mantida - Decisão confirmada - Recurso não provido.